Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. MULTA POR RESCISÃO. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA INDENIZATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. MESMA FINALIDADE. DUPLA EXIGIBILIDADE. BIS IN IDEM. PORCENTAGEM SOBRE AÇÕES EM CURSO. VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTRAPRESTAÇÃO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A cláusula nona do aditivo contratual firmado entre as partes prevê, em caso de rescisão antecipada do contrato, o pagamento de aviso prévio correspondente a 60 (sessenta) dias de remuneração e de multa rescisória no valor de 3 (três) vezes o valor mensal do contrato.
2. Os institutos do aviso prévio e da multa por rescisão contratual possuem o mesmo fato gerador, qual seja, a rescisão antecipada do contrato e a mesma natureza jurídica de verba indenizatória, de modo que a exigibilidade de ambos configura bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico, e que causaria o enriquecimento indevido da parte que não deu causa à rescisão.
3. O percentual de 20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios deve incidir sobre os valores efetivamente recebidos pelo condomínio e não sobre o valor indicado na respectiva ação de cobrança e taxa condominial. 3.1. Interpretar de modo diverso seria dar vazão ao enriquecimento sem causa do advogado substabelecido e de modo a prejudicar o condomínio contratante, nos moldes do art. 884 do Código Civil.
4. A contraprestação do mês de janeiro/2019 refere-se ao trabalho realizado em dezembro anterior. 4.1. Do exame dos autos, não se verificaram provas de que o réu tenha pago tal contraprestação à autora. Assim, deve o réu arcar com a integralidade da mensalidade correspondente ao trabalho realizado no mês de dezembro/2018, que deveria ser paga até o 15o dia do mês de janeiro de 2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.